Tribunal: CARF
Processo: 10830.720267/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720267/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JOSE EDUARDO VICTORINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos, decorrentes da ação da justiça federal, processo no 200434000485650,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720267/2012-40
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/49):
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2010/320836859019939 relativa ao EX
2010/AC 2009, emitida em 06/12/2011, no valor total de R$ 28.688,97, incluídos multa
de oficio, juros de mora calculados até 29/12/2011, tendo em vista a apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 64.107,38, com compensação do imposto de renda
retido na fonte – IRRF, no valor de R$ 2.159,28, apurada pela Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentada pela fonte pagadora Banco do Brasil.
A fiscalização complementa a descrição dos fatos informando que relativamente a
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação da Justiça Federal foi
deduzida a parcela correspondente aos juros de moratórios, com base nas
informações apresentadas pela ANAJUSTRA, ação ordinária no 200434000485650.
Rendimento total R$ 71.976,41 (-) R$ 7.869,03 = R$ 64.107,38.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/12, alegando
em síntese:
1) O valor recebido refere-se a indenização, que não é renda e nem proventos de
qualquer natureza, não sendo, portanto, tributável.
2) Cita a Câmara Superior de Recursos Fiscais para corroborar a sua assertiva,
destacando que verbas auferidas a título de indenização não estão sujeitas à
incidência do IRPF,
3) Salienta que no caso sob exame, o impugnante recebeu por meio de ação
judicial verba indenizatória referente ao período de dezembro de 1999 a março
de 2006, de acordo com o demonstrativo elaborado pela Advocacia Geral da
União, em decorrência da chamada incorporação de quintos, vantagem pessoal
que não é produto do trabalho e recebida a destempo, daí o caráter indenizatório,
como tem reconhecido o poder judiciário. Esses rendimentos foram recebidos
por meio de precatório pago pelo Banco do Brasil, com retenção de 3%, no valor
de 2.159,28.
4) Discorda da forma de cálculo efetuada no lançamento, englobando em um
único período o montante global, pois entende que seria aplicável o art.12 da Lei
no 7.713/88, dispositivo que permite a alocação dos valores recebidos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

mensalmente, devendo ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas da
época em que o rendimento deveria ter sido pago, oferecendo-o à tributação
mensal nos períodos a que correspondam os rendimentos, para a apuração de
eventual imposto devido,
5) Assevera que mesmo que os rendimentos em questão fossem tributáveis, o
que se admite apenas para encaminhar o debate, todos os rendimentos estariam
alcançados pela decadência, pois correspondem ao período de dezembro de 1999
a março de 2006,
6) Requer a dedução do valor pago a título de honorários advocatícios, caso seja
mantida a tributação sobre a verba indenizatória,
7) Ressalta o interessado que observou a orientação publicada no manual
“Perguntas e Respostas” da Receita Federal do Brasil, estampada na resposta no
232 no sentido de que o Fisco não constituirá os créditos tributários relativos à
matéria de que trata o AD do Procurador Geral da Fazenda Nacional,
dispensando os procuradores da interposição de recursos e orientar a desistência
dos já interpostos em processos que versarem sobre a matéria controvertida
nesses autos. Argumenta que à época dos fatos e da transmissão da DIRPF 2010,
os rendimentos recebidos acumuladamente estavam sob essa orientação, e, por
esta razão, a posterior mudança de entendimento com a exigência de Imposto de
renda pela precipitada e indevida reclassificação do rendimento, de isento para
tributável, não pode ignorar o que prevê o parágrafo único do art.100 do CTN,
haja vista que foi abusivamente aplicada a multa de ofício de 75%, bem como a
cobrança de juros pela Taxa Selic.
Ao final, solicita que seja reconhecida a natureza indenizatória da parcela recebida via
precatório, e que seja cancelada a descabida exigência, no que tange a tributação
indevida de rendimentos não tributáveis, determinando-se o cancelamento integral da
exigência, procedendo se a DIRPF que resultará em imposto a restituir em favor do
impugnante,
Alternativamente, requer que o valor seja tributado na forma do art.12 da Lei no
7.713/88, cancelando-se o lançamento que não seguiu o critério mencionado na
jurisprudência do STJ,
Por derradeiro, na remota hipótese de não serem acatados os pedidos anteriores, requer
o cancelamento da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, na forma do
parágrafo único, do art. 100 do CTN.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTO EM AÇÃO TRABALHISTA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte verificados pela fiscalização
devem ser somados aos demais rendimentos tributáveis para efeito de tributação na
DIRPF. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Devem ser deduzidas as despesas com ação judicial necessárias ao recebimento de
rendimentos acumulados, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. Todavia, não pode ser aceita a dedução sem documento
hábil que a comprove.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Verificada a omissão de rendimentos, cabe aplicar o percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), ao montante principal, a título de multa de ofício, em obediência ao que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

prevê o art. 44, I da Lei no 9.430/96 não havendo discricionariedade para a exclusão ou
abrandamento da multa.
Os juros de mora aplicados são previstos na lei (art.61, §3o da Lei no 9.430/96), não
havendo previsão legal para sua exclusão, pois a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória.
Cientificado da decisão, em 13/10/2015 (fls. 53/54), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 10/11/2015, recurso voluntário (fls. 56/66), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que os rendimentos recebidos acumuladamente têm natureza indenizatória e eventual imposto de
renda incidente sobre valores tributáveis deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STF,
em sede de repercussão geral, cujo entendimento deverá necessariamente ser aplicado pelo
CARF. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Pugna ainda pela redução da
multa de ofício ao percentual de 20%, bem como o afastamento de acréscimos moratórios sobre
a multa aplicada, que tem caráter penal, e deverá permanecer fixa até a liquidação do principal, a
despeito dos longos anos transcorridos. Requer, ao final, dada a natureza indenizatória dos
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, o cancelamento integral do
lançamento fiscal combatido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/75.
Em 15/02/2016, diante do comunicado de cobrança recebido da RFB, peticionou
requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente feito, nos termos
do art. 151, III do CTN (fls. 81/92).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado
– dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 64.107,38 com IRRF de R$ 2.159,28,
constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Quanto ao tema, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 45/47):
Isto posto, inicia-se a análise da documentação apresentada:
Conforme pesquisa no sistema informatizado da RFB, a fonte pagadora informou em
DIRF retificadora rendimentos oriundos do processo judicial 002004340004856501 no
valor de R$ 71.976,41, com retenção do imposto de renda no valor de R$ 2.159,28,
tendo a autoridade fiscal descontado a parcela correspondente aos juros de moratórios,
com base na informações apresentadas pela ANAJUSTRA, ação ordinária no
200434000485650. Rendimento total R$ 71.976,41 (-) R$ 7.869,03 = R$ 64.107,38.
(...)
O contribuinte apresentou Planilha da Advocacia Geral da União ilegível, à fl.19, na
qual se pode ver apenas que as verbas correspondem a quintos, 13o salário e 1/3 de
férias, mas não há como individualizar os valores para cada rubrica e não há nos
autos outros elementos que identifiquem os respectivos montantes, não sendo
portanto possível a exclusão da verba única passível de exclusão que corresponde a
um terço de férias.
Da mesma forma o impugnante não logrou comprovar de modo definitivo que houve
erro de informação na DIRF apresentada, tampouco comprova ter adotado
qualquer providência no sentido de questionar a aludida fonte pagadora, por via
judicial ou administrativa, acerca do pagamento do rendimento informado na
DIRF.
Portanto, prevalece as informações contidas na DIRF de fls. 39/40.
Quanto à tributação dos valores informados em DIRF a título de ação judicial, a Receita
Federal do Brasil disponibiliza em seu sítio, o Perguntas e Respostas que, no ano-
calendário 2009, assim dispôs sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, com
grifos nossos:
RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
212 - Estão sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte, pela tabela progressiva
mensal, os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, cuja retenção
é efetuada pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento no momento em
que, por qualquer forma, se tornem disponíveis para o beneficiário. (observado o
disposto no “Atenção”)
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de:
I - Juros e indenizações por lucros cessantes; e
II - Honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso
do processo judicial, tais como: serviços de engenharia, médico, contador, perito,
assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.
Atenção:
1 - Decisão da Justiça Federal
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
estão sujeitos à retenção do imposto sobre a renda na fonte, pela instituição
financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago,
sem quaisquer deduções, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário (Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, arts. 27 e 93, inciso II; e Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 21).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos
são isentos ou não tributáveis.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas.
Deve ser indicado como fonte pagadora o número do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) da instituição financeira depositária do crédito.
[...]
Assim, os rendimentos decorrentes de Decisão da Justiça Federal deverão ser oferecidos
à tributação declarando-os como rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas.
Somente serão isentos ou não tributáveis os rendimentos que a contribuinte
comprovar o direito junto à instituição financeira responsável pelo pagamento e,
posteriormente, à Receita Federal do Brasil, o que não ocorreu.
Cabe observar que, em função do advento do Parecer PGFN/CRJ/No 2331/2010, que
suspendeu os efeitos do Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, os rendimentos
recebidos acumuladamente até o dia 31 de dezembro de 2009 devem ser tributados na
forma do art.12 da Lei no 7.713/88.
Acrescente-se que a possibilidade de opção quanto à forma de tributação (inclusão do
valor no ajuste anual x tributação exclusiva na fonte/§5o do art.12-A da Lei no 7.713/88)
somente se aplica aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 01 de janeiro
de 2010 (§7o do mesmo art.12-A).
Tendo em vista que os rendimentos foram recebidos pelo contribuinte no ano-calendário
de 2009, não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização.
Como vimos, os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação da Justiça
Federal, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, pela instituição
financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem
quaisquer deduções, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário sendo o imposto retido na fonte considerado antecipação
do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas
físicas.
O contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.976,41, com retenção
de imposto de renda à alíquota de 3%, perfazendo o valor de R$ 2.159,28, considerado
antecipação do imposto devido sujeito ao ajuste anual na declaração, aplicando-se a
Tabela Progressiva Anual, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido.
Portanto, mantém-se o crédito tributário apurado referente a omissão de rendimentos, de
acordo com o informado pela autoridade fiscal no valor de R$ 64.107,38
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
ação ordinária no 200434000485650, que tramitou na justiça federal, ajuizado pela
ANAJUSTRA, tendo sido deduzida a parcela correspondente aos juros moratórios, ao teor da
complementação da descrição dos fatos registrada na notificação de lançamento (fls. 28/31).
Quanto à natureza indenizatória dos rendimentos recebidos acumuladamente, nada
a prover, à míngua de comprovação efetiva, levando-se em conta que do documento acostado
contemplando as verbas arroladas inexiste possibilidade da individualização dos valores para
cada rubrica, bem como não há nos autos outros elementos que identifiquem os respectivos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

montantes, não sendo portanto possível a exclusão da verba única passível de exclusão que
corresponde a um terço de férias, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Não obstante e em contrapartida, em relação à tributação dos rendimentos tidos
por omitidos, melhor sorte lhe socorre, calhando na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização da tabela progressiva
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, com base na
decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713/88, que determinava para a cobrança do imposto sobre os rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido – cuja decisão definitiva do STF, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2009 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial federal onde se originou os rendimentos omitidos – deverá ser apurada mensalmente
com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do
entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à
base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido, deverá ocorrer a incidência de juros de mora à taxa SELIC
sobre o crédito tributário remanescente inclusive sobre a multa de ofício, independentemente da
duração do processo administrativo, cuja exigibilidade encontra-se pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720267/2012-40

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos, decorrentes da ação
da justiça federal, processo no 200434000485650, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original